Tribunal: TJES
Processo: 5002980-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-51.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CM8 EMBALAGENS LTDA e outros
APELADO: BIG AMERICAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. MÉRITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento aos apelos para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo a condenação à restituição de valores por cobrança indevida de título quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo diante da publicação de intimação realizada exclusivamente em nome de advogado falecido; (ii) verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação da cobrança indevida e à necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A intimação realizada exclusivamente em nome de causídico falecido configura nulidade processual e interrompe a fluência dos prazos, ainda que existam outros advogados constituídos nos autos.

4)
O acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida de forma clara ao reconhecer que o protesto de título já quitado caracteriza cobrança indevida, atraindo o dever de restituição na forma simples para evitar o enriquecimento sem causa.

5)
A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impede o uso dos aclaratórios para a rediscussão de premissas fáticas ou reforma do mérito da decisão colegiada.

6)
O dever de fundamentação das decisões judiciais não obriga o julgador a realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

7)
A rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento, pois os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a intimação efetuada exclusivamente em nome de advogado falecido, o que obsta o reconhecimento da intempestividade recursal.

2. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando a decisão recorrida apresenta fundamentação clara e coerente.

3. O prequestionamento ficto autoriza a admissão de recursos extraordinário e especial mesmo sejam os aclaratórios rejeitados, desde que o tribunal superior identifique o vício alegado.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 876 do Código Civil; art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 339 (Repercussão Geral).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

A teor da certidão de ID.17549229, a embargada aduz a intempestividade do recurso.

Embora a parte aponte que o prazo para oposição se esgotou em 05/12/2025, assiste razão à recorrente quanto à nulidade da intimação.

Compulsando os autos, verifica-se que o patrono Dr. André Luis V. Amato, em nome de quem as publicações vinham sendo realizadas, veio a óbito em 10/09/2025.

A despeito da existência de outras advogadas com poderes nos autos, a disponibilização do acórdão no Diário da Justiça ocorreu exclusivamente em nome do causídico falecido.

Portanto, a ausência de intimação válida em nome de advogado apto a exercer a representação processual interrompe a fluência dos prazos.

Assim, afasto a tese de intempestividade e conheço do recurso.

MÉRITO:

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, consignando expressamente que houve cobrança indevida decorrente de protesto de título já quitado, circunstância que autoriza a restituição do valor indevidamente exigido, na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

A pretensão do embargante consiste, em realidade, na rediscussão da premissa fática adotada pelo colegiado, especialmente quanto à existência de cobrança indevida.

A decisão colegiada aplicou o art. 876 do Código Civil justamente por reconhecer que o protesto indevido de título já quitado gera a obrigação de restituir o que fora indevidamente exigido ou cobrado sob pena de enriquecimento sem causa.

O que se percebe é o nítido inconformismo da embargante com a interpretação jurídica dada aos fatos.

Contudo, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame da prova ou reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material evidente, o que não se verifica no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.